Tribunal: TJMT
Processo: 0039696-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039696-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO JACYR BONGIOLO - CPF: 368.418.979-00 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA-MST (APELANTE), JOSE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 485.566.612-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS (APELANTE), JOSE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 485.566.612-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELANTE
(S)
:

RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS

A
PELADO
(S)
:

PEDRO JACYR BONGIOLO

EMENTA
.
DIREITO CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO
.

JUSTO RECEITO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO IMINENTE E POSSE
DO AUTOR
COMPROVADOS. DESPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por réus incertos, desconhecidos e inominados, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou procedente o pedido de proteção possessória na ação de interdito proibitório, assegurando a posse do apelado sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santo António da Lagoa, com área de 2.706,1916 hectares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão principal é verificar se o apelado comprovou adequadamente sua posse anterior e o justo receio de turbação ou esbulho iminente, elementos indispensáveis à concessão da proteção possessória conforme os
arts
. 561 e 567 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelado apresentou extensa documentação que comprova sua posse efetiva, como matrículas, contratos de compra e venda, inscrição no CAR, laudos ambientais e relatórios de empregados, além de certificação da propriedade rural conforme as Normas Operacionais de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos (SISBOV), Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), imagens de satélite demonstrando a ocupação contínua, notas fiscais de compra e venda de animais e insumos, e laudo de vistoria
do INCRA
atestando o cumprimento da função social do imóvel,
em consonância com
o disposto no art. 561, incisos I e II, do
Código de Processo Civil
.

4. A iminência de esbulho foi comprovada por meio de ata notarial, relatando a tensão na região e a existência de acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) nas proximidades da propriedade, o que justifica o justo receio de turbação, conforme previsto no art. 567 do
Código de Processo Civil
.

5. O apelado tomou providências legais para proteger sua posse antes que ocorresse a invasão, reforçando o cumprimento dos requisitos da proteção possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Para a concessão de interdito proibitório, é necessário que o autor comprove a posse anterior e o justo receio de turbação ou esbulho iminente, com base em provas robustas
, nos termos do
s

art
s
. 561
, incisos I e II e
567 e 568
do Código de Processo Civil."

_________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil,
arts
. 561, 567, 568 e 487, I
; Código Civil
,
arts
. 1.196, 1.208.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, A
C

0002575-96.2014.8.11.0037
, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j.
04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
RÉU
S INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS
,

por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra
sentença
(ID
214574712)

proferida
pelo Juízo da
2a
Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
-MT
que
,
na

Ação de Interdito Proibitório proposta por
PEDRO JACYR BONGIOLO
,
julgou procedente o pedido
,

nos seguintes termos
:

[...]

Isto posto, nos termos dos artigos 567 e 487, I, ambos do CPC,
julgo procedente o pedido de interdito proibitório ajuizado por PEDRO JACYR BONGIOLO em desfavor de MST - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM-TERRA, para a proteção possessória rural do imóvel denominado Fazenda Santo António da Lagoa
, possuindo 2.706,1916 há (dois mil setecentos e seis vírgula mil novecentos e dezesseis hectares), localizado no distrito de Santa Elvira, Município de Juscimeira-MT, inscritos sob as matrículas 3.755, livro 2, ficha 01, no cartório do 1° ofício da comarca de Juscimeira

Condeno os réus ao pagamento de custas e despesas processuais,
bem como
aos
honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 84, §2o do CPC atenta à natureza da demanda, tempo de tramitação e atuação do patrono.

Publico
e
intimo
neste ato, via DJE.

Dou ciência ao Ministério Público e Defensoria
Publica
.

Preclusa a via recursal e, não havendo requerimento, dê-se baixa
nos registro
cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

[...]
[Grifos
nossos e
do original]

Os apelantes
,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em
suas razões recursais
(ID
214574714
)
,
suscita
m
a
s seguintes questões fático
-
jurídicas:

Não comprovação da posse
pela parte apelada e
função social e
melhor posse pela parte apelante

A parte apelada, por sua vez, apresenta
contrarrazões (ID 214574716) nas quais rebate as alegações da recorrente.

O Ministério Público apresenta Parecer
(ID 224447668)
no qual opina
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Recurso tempestivo,
co
nforme aba de expedientes dos autos de origem (sentença-28511771), e preparo não recolhido, uma vez que há pedido de gratuidade da justiça postulado mediante da Defensoria Pública, conforme certidão de ID
214949180.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS

APELADO(S):

PEDRO JACYR BONGIOLO

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de

Apelação Cível, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
que atua como defensora dativa de réus incertos, desconhecidos e inominados
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Interdito Proibitório proposta
pelo ora apelado
, julgou procedente o pedido
para a proteção possessória rural do imóvel denominado Fazenda Santo António da Lagoa, possuindo 2.706,1916 há (dois mil setecentos e seis vírgula mil novecentos e dezesseis hectares), localizado no distrito de Santa Elvira, Município de Juscimeira-MT, inscritos sob as matrículas 3.755, livro 2, ficha 01, no cartório do 1° ofício da comarca de Juscimeira.

Além disso, o Juízo de Primeira Instância condenou os réus, ora apelantes, ao pagamento das custas e despesas processuais, com como aos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que estavam presentes os requisitos para a procedência do interdito proibitório, conforme disposto no artigo 567 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração do justo receio de turbação ou esbulho iminente da posse.

Segundo a sentença, o ora apelado, autor da ação, comprovou a posse sobre o imóvel rural por meio de documentos como matrículas do imóvel, contratos, certidões e registros fiscais, além de relatórios ambientais e de empregados.

Ademais,
o Juízo de Primeiro Grau asseverou que
ficou demonstrada a iminência de turbação pela ação
dos réus
, cujas atividades ameaçavam a integridade da posse do imóvel, sendo públicas as tentativas de invasão.

Inicialmente,
decido pelo deferimento da gratuidade da justiça
, quanto ao preparo recursal,
postulada pela Defensoria Pública
,
pois

atua como
defensora dativa d
e
réus incertos
,
desconhecidos e inominados
, com fulcro
no
art. 91 do Código de Processo Civil
, i
n
verbis
:

A
rt. 91. As despesas dos atos processuais
praticados a requerimento da
Fazenda Pública, do Ministério Público ou da
Defensoria Pública
serão pagas ao final pelo vencido.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE BUSCAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
CITAÇÃO POR EDITAL
CABÍVEL E VÁLIDA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DA BENESSE POR TER SIDO A PARTE CITADA POR EDITAL COM NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL
– IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Frustradas a tentativa de citação da parte ré e de localização de seu atual paradeiro em consultas por diferentes meios, é possível e válida sua citação por edital.

2. A alegação de abusividade contratual deve ser minimamente demonstrada, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Na “hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça.
De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos – estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015
”

(Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1701054 / SC – Rel. ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julgado em 19.10.2020 –
DJe
em 26.10.2020)

(N.U 1005521-15.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024)
[Grifo nosso]

Desse modo, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos apelantes.

1. Não comprovação da posse pela parte apelada e função social e melhor posse pela parte apelante

Os apelantes sustentam que
o apelado não comprovou a posse anterior, como exige o artigo 561 do Código de Processo Civil
e dos
arts
. 1.196 e 1.208 do Código Civil
, demonstrando apenas a propriedade.

A
d
emais,
sustentam que houve abandono do imóvel pela parte apelada.

Argumentam que o recorrido
não demonstrou o exercício da posse contínua sobre a integralidade da área, especialmente na região em que os apelantes se estabeleceram desde 2019.

Além disso, os apelantes reforçam que eles, enquanto ocupantes, deram à área uma função social, usando-a para moradia e sustento.

Argumentam que desempenharam um papel social melhor ao residirem na área e desenvolvendo atividades de criação de animais e plantio, enquanto a apelada não exercia tal função.

O apelado, por sua vez,
apresenta ressalta a existência de provas documentais que sustenta serem consistentes, pois demonstrariam a sua posse efetiva e o cumprimento da função social do imóvel.

Argumenta que as alegações dos apelantes carecem de fundamento, e a sentença de primeiro grau já analisou exaustivamente todos os requisitos do interdito proibitório, nos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil.

Ademais, o recorrido sustenta que o imóvel cumpre sua função social, conforme laudo de vistoria elaborado pelo INCRA, o qual classificou a propriedade como uma “Grande Propriedade Produtiva”.

Ressalta que esse laudo afasta qualquer alegação de que a propriedade fosse improdutiva, invalidando as alegações dos apelantes de que eles desempenhavam uma função social superior
.

O apelado também assevera a juntada de documentos, na origem, que comprovariam a ocorrência de turbação e esbulho iminente, tais como ata notarial
onde o oficial de justiça relatou a tensão na região e a intenção de invasão por parte dos apelantes
.

Além disso, o apelado refuta a tese de abandono levantada pelos apelantes, mostrando que a propriedade sempre foi utilizada para atividades agropecuárias e que a liminar de 2015, que garantiu sua posse, foi devidamente cumprida.

Assim,
afirma que os apelantes não apresentaram provas suficientes de que a área foi abandonada ou que exerceram qualquer posse sobre o imóvel
.

Por fim, o apelado argumenta que cumpriu todo o ônus probatório exigido, apresentando mais de 800 páginas de documentos para comprovar a posse e o cumprimento da função social, enquanto os apelantes não conseguiram apresentar provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, conforme
exige
o artigo 373, II, do CPC
.

O Ministério Público, em seu Parecer,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, argumentando que o apelado comprovou ser o legítimo proprietário e possuidor da área por meio de vasta documentação.

O parecer ressaltou que, conforme demonstrado nos autos, o apelado apresentou provas suficientes da posse, tais como matrículas do imóvel, contrato de compra e venda, recibo de inscrição no CAR, requerimento da Licença Ambiental Única (LAU), e relatórios que comprovam a regularidade da exploração agropecuária e o cumprimento da função social da propriedade.

Além disso, o Ministério Público destacou que o esbulho possessório foi devidamente comprovado por meio de ata notarial, que relatou a tensão na região e a existência de um acampamento próximo à sede da propriedade do apelado.

O parecer também apontou que o apelado estava atento à sua propriedade, propondo a demanda judicial para proteger sua posse antes que a invasão ocorresse.

Diante disso, o Ministério Público concluiu que o recurso dos apelantes carece de fundamento, pois as provas apresentadas pelo apelado são robustas e comprovam tanto a posse quanto a função social da área.

Assim, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção
da sentença de primeiro grau
.

Pois bem
.
No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o
exercício material sobre a coisa
.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

E como é cediço,
as ações possessórias
fundamenta
m
-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim,
tais ações possuem
natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve
m
discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

O interdito proibitório, por sua vez,
tem previsão nos
arts
. 567 e 568 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu
determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

E o
artigo 561, do Código de Processo Civil
, determina que cabe ao autor demonstrar a existência de sua posse, a ocorrência de turbação ou esbulho por parte do réu, a data em que esses atos ocorreram, e a continuidade da posse, mesmo que turbada, no caso de ação de manutenção, ou a perda da posse, no caso de reintegração.

Assim,
extrai-se do citado art. 561 que, para a concessão da proteção possessória, cabe ao requerente comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

E a
o
se
examinar os autos, observa-se que a sentença foi bastante minuciosa em relação às provas apresentadas, sendo essas suficientes para confirmar a posse da área pelo
ora
apelado
, conforme cita-se
(ID 214574711):

[...]

No caso em questão,
o autor trouxe provas suficientes a demonstrar o exercício da posse
:

1. Matrículas do imóvel ao id. 57264034 p. 1 a 57264035 p. identificando-a e individualizando-a;

2. Contrato de compra e venda do imóvel 57264035 p. 17 a 57264039 p. 10,

3. Recibo de Inscrição no CAR 57264039 p. 13 a 19, comprovando a regularidade ambiental

4. Requerimento da LAU 57264039 p. 21 a 26.

5. ITR declarado e recolhido conforme id. 57264039 p. 29 a 57264040 p. 5.

6. Relatório do Ministério do Trabalho sobre os funcionários registrados na propriedade 57264040 p. 13 a 57265150 p. 14;

7. Relatório do INDEA com registro de rebanho conforme id. 57265150 p. 16 a 57265152 p. 7.

8. Certificação da Propriedade Rural Conforme Normas Operacionais de Serviço Se Rastreabilidade Da Cadeia Produtiva De Bovinos – Id. 57265152 p. 8 a 57265166 a 13;

9. CCIR ao id. 57265166 p. 16 a 18;

10. Imagens se satélite da propriedade rural demonstrando a evolução ocupacional e exploração rural da propriedade em vários anos Id. 57265167 p. 5 17;

11. Notas fiscais de compra e venda de animais, insumos, equipamentos e outros bens necessários à exploração da atividade 57265178 p. 4 a 57272090 p. 26

12. Laudo de Vistoria e Avaliação da Fazenda Santo Antônio da Lagoa id. 57274143 p. 27 a 57274158 p. 17, em que consta tratar-se de área que cumpre a sua função social, não sendo passível de desapropriação.

Portanto, devidamente demonstrado o exercício da posse pela parte autora.

[...]

Além disso, conforme corretamente observado pelo Juízo de Primeira Instância, o esbulho possessório foi adequadamente comprovado por meio da Ata Notarial anexada no ID 215473667 (págs. 07/13), que atesta a tensão na área, incluindo a presença de um acampamento nas proximidades da sede da propriedade rural do apelado.

Dessa forma, o apelado demonstrou de várias maneiras que é o legítimo proprietário e possuidor da área, destacando-se que a ação foi ajuizada enquanto a propriedade ainda estava sob ameaça de invasão, evidenciando que ele estava vigilante e tomou medidas judiciais para proteger sua posse.

Assevera-se que,
o mandado de interdito proibitório foi
liminarmente expedido desde setembro de 2015
, conforme decisão interlocutória de ID 21
4574667, p. 06, ou seja,
há mais de
08 (oito anos)
, o que
demonstra a longa duração da proteção judicial concedida ao apelado.

A corroborar os fundamentos acima, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROVA SATISFATÓRIA DA POSSE DA ÁREA LITIGIOSA EXERCIDA PELO AUTOR E A AMEAÇA AO SEU DIREITO POSSESSÓRIO PRATICADA PELOS RÉUS
– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE -
REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 E 561 DO CPC PREENCHIDOS
– ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PRETENDIDA PELO AUTOR APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA – AFRONTA AO PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - SENTENÇA CONFIRMADA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II) e a data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, havendo comprovação da posse, o pedido de deve ser julgado procedente.

2. apesar de ser de conhecimento geral que o valor atribuído à causa nas ações de interdito proibitório corresponde ao valor da área posta em discussão, o autor em momento algum pretendeu a alteração do valor da causa em caráter de emenda à inicial, o que, por si só, já seria motivo de rejeição do pedido, em razão de sua preclusão pro
judicato
, mas o autor/apelante vai além, pois clama por omissão em pedido realizado em sede de contestação pelos requeridos e, fosse pouco, impugnado pelo
próprio em sede de impugnação à contestação, o que escancara a completa ausência de interesse do autor/apelante e o manifesto afronte ao princípio
venire
contra
factum

proprium
.

(N.U 0002575-96.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024) [Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a
sentença
na íntegra.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face dos apelantes, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Suspensa, por ora, a exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, tendo em vista que foi concedida a gratuidade da justiça aos apelantes.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024